Tribunal: TJES
Processo: 0022287-22.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Econômica
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022287-22.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO GABRIEL COITINHO MACIEL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0022287-22.2019.8.08.0024

APELANTES: JOÃO GABRIEL COITINHO MACIEL, DERICK CERILLO CORREIA

Advogado do(a) APELANTE: HUGO MIGUEL NUNES - ES27813

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. REVENDA E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM DESACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: REJEITADA. MÉRITO: TIPICIDADE CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. GESTÃO DE FATO DEMONSTRADA. DOLO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOÃO GABRIEL COITINHO MACIEL e DERICK CERILLO CORREIA em face da sentença por meio da qual os réus foram condenados pela prática do crime previsto no inciso I do art. 1º da Lei 8.176/1991. Segundo a denúncia, os apelantes, na condição de sócios da empresa "Maruípe Gás", realizaram a distribuição e revenda de botijas de gás para estabelecimentos clandestinos e sem autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) preliminarmente, definir se a denúncia apresenta inépcia por ausência de individualização das condutas; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime contra a ordem econômica; (iii) determinar se a alienação formal de cotas societárias afasta a responsabilidade penal do gestor de fato; (iv) estabelecer se a conduta admite a forma tentada quando a interrupção ocorre durante a entrega do combustível; (v) analisar a legalidade da exasperação da pena-base fundamentada na culpabilidade acentuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia pois a peça acusatória descreve satisfatoriamente os fatos e permite o exercício do contraditório e da ampla defesa, indicando o nexo entre as condutas e o resultado ilícito.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas por documentos de fiscalização, autos de infração e apreensão, além de depoimentos coerentes de agentes fiscais do Procon/ES e da ANP que presenciaram a prática ilícita.

O depoimento de agentes públicos no exercício de funções administrativas goza de presunção de legitimidade e veracidade, servindo como meio de prova idôneo para fundamentar o édito condenatório.

A responsabilidade penal de João Gabriel Coitinho Maciel subsiste pela gestão fática e controle diretivo da empresa, uma vez que o réu se apresentou como proprietário durante as fiscalizações e admitiu perceber participação sobre as vendas, tornando irrelevante a cessão formal de quotas.

O dolo de Derick Cerillo Correia manifesta-se pela inobservância do dever de cautela no exercício de atividade regulada e pela entrega de combustível em endereço diverso do constante em registro de terceiro, não configurando erro escusável.

O crime tipificado no inciso I do art. 1º, da Lei 8.176/1991 possui natureza de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer núcleo verbal, sendo a "distribuição" aperfeiçoada com o início da logística e entrega, o que afasta a tese de crime tentado.

A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria mostra-se idônea quando fundamentada na dissimulação do agente que, mesmo sem figurar formalmente na direção da empresa, exerce o comando para a prática de ilícitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A denúncia que descreve o vínculo dos sócios com a atividade ilícita da empresa atende aos requisitos legais, afastando a inépcia.

O depoimento de fiscais de órgãos reguladores, quando harmônico com as provas documentais, possui especial relevância probatória.

A alienação de cotas sociais no papel não exclui a responsabilidade penal do sócio que permanece no comando fático e financeiro do estabelecimento.

O crime de distribuição de combustíveis em desacordo com as normas legais consuma-se com a efetiva atividade logística de entrega, independentemente da finalização do descarregamento.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 1º da Lei 8.176/1991; inciso III do art. 25 da Resolução ANP 51/2016; art. 59 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.980.698/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0022287-22.2019.8.08.0024

APELANTE: JOAO GABRIEL COITINHO MACIEL, DERICK CERILLO CORREIA

Advogado do(a) APELANTE: HUGO MIGUEL NUNES - ES27813

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Em sede de preliminar, a Defesa suscita a nulidade por inépcia da denúncia, sob argumento de que a peça acusatória não teria individualizado adequadamente as condutas atribuídas aos acusados.

Ao que verifico, a preliminar
não procede
, tendo em vista que a Denúncia atende aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, e descreve com clareza as condutas dos acusados, individualizando-as de maneira pormenorizada, de modo que eventual não comprovação dos fatos é matéria que se confunde com o mérito.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a prolação de sentença condenatória esvazia a discussão acerca da inépcia da exordial, pois o exercício do contraditório e da ampla defesa foi plenamente assegurado durante a instrução (STJ, AREsp n. 2.980.698/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025.)

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar ora aventada.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JOÃO GABRIEL COITINHO MACIEL
e
DERICK CERILLO CORREIA
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 13985384 – vol. 001, parte 12, pp. 38/48; vol. 001, parte 13, pp. 01/24), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91.
Derick Cerillo Correia
foi condenado à pena de 1 (um) ano de detenção, enquanto
João Gabriel Coitinho Maciel
recebeu a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, ambas a serem cumpridas, inicialmente, em regime aberto.

A defesa dos réus apresentou razões recursais (ID 13985384, vol. 001, parte 13, pp. 29/38). No mérito, alega a atipicidade da conduta e a insuficiência probatória para a condenação, postulando a absolvição. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base do réu João Gabriel no mínimo legal e o reconhecimento da forma tentada do delito em relação ao réu Derick.

Em sessão virtual de julgamento, o recurso foi improvido (ID 15433223).

Os recorrentes opuseram Embargos de Declaração (ID 15718667) sustentando a nulidade absoluta do acórdão, em razão da ausência de intimação regular do advogado devidamente constituído. Sustentaram, ainda, omissão do acórdão quanto à análise do pedido de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), formulado nos autos, sem que houvesse a devida remessa ao Procurador-Geral de Justiça.

O recurso, à unanimidade, foi provido para anular o v. Acórdão e determinar a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para adoção das providências cabíveis para a observância do disposto no artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, antes de prosseguir com os demais trâmites do recurso de apelação (ID 17260085).

Em manifestação de ID 17527860, o ilustre Procurador-Geral de Justiça, Francisco Martínez Berdeal, recusou a celebração de Acordo de Não Persecução Penal por entender ausentes os requisitos subjetivos previstos no art. 28-A, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal.

O recorrente
DERICK CERILLO CORREIA
, apresentou impugnação à manifestação do Procurador-Geral de Justiça (ID 18355648).

Foi proferida Decisão indeferindo a impugnação formulada e determinando a regular correção do fluxo para julgamento do recurso de apelação (ID 18364139).

Extrai-se denúncia que:

“ (...) no dia 30 de julho de 2019, na Rua José Romão de Melo, nº 525, bairro Resistência, município de Vitória/ES, o estabelecimento "REI ARTHUR GÁS", de propriedade do denunciado
MARCOS HUMBERTO DE ALMEIDA
, foi flagrado revendendo botijas de gás natural em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei.
Bem como no dia 02 de agosto de 2019, um caminhão da empresa "MARUÍPE GÁS", cujos sócios são os denunciados
DERICK CERILLO CORREIA
e
JOÃO GABRIEL COITINHO MACIEL
, foi igualmente flagrado realizando a distribuição e revenda de botijas de gás natural em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei.

Narram os autos que no dia 30/07/2019, durante fiscalização da ANP, verificou-se que o estabelecimento "REI ARTHUR GÁS", de propriedade do denunciado
MARCOS HUMBERTO DE ALMEIDA
, realizava a revenda de botijas de gás natural sem estar devidamente autorizado e regularizado pelo órgão competente, possuindo em depósito no momento da fiscalização 34 (trinta e quatro) botijas de gás da marca Supergasbras, as quais não possui nota de compra por tê-las adquirido clandestinamente (vide fls. 06/07).

Relata ainda o IP que, no dia 02/08/2019, também durante fiscalização da ANP, um caminhão da empresa "MARUIPE GÁS", cujos sócios são os denunciados
DERICK CERILLO CORREIA
e
JOÃO GABRIEL COITINHO MACIEL
, foi flagrado realizando a revenda e distribuição de botijas de gás em estabelecimento denominado "TONINHO GÁS", o qual é considerado clandestino por não estar devidamente regularizado junto ao órgão competente.

Registre-se que funcionários da empresa "MARUÍPE GÁS" relataram ter fornecido gás aos estabelecimentos "REI ARTHUR GÁS", "TONINHO GÁS" e outros estabelecimentos possivelmente clandestinos, a mando dos denunciados
DERICK
e
JOÃO GABRIEL
(vide fls. 14/18)."

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. Da tese de absolvição e atipicidade da conduta

A defesa sustenta a atipicidade da conduta, ao argumento de inexistirem provas suficientes de que os apelantes tenham efetivamente praticado o crime descrito na denúncia. Alega, em síntese, que não há comprovação de que as botijas apreendidas seriam provenientes da empresa Maruípe Gás, tampouco demonstração do elemento subjetivo do tipo, especialmente em relação a
DERICK CERILLO CORREIA
, o qual teria agido acreditando na regularidade da autorização da ANP apresentada.

Inicialmente, importante relembrar a redação do crime imputado aos apelados:

Art. 1° Constitui crime contra a ordem econômica:

I –
adquirir,

distribuir
e
revender
derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico, hidratado carburante e demais combustíveis líquidos carburantes,
em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei
; [...].

Pena
: detenção de um a cinco anos.

Deste modo, trata-se de uma norma penal em branco, que exige complementação de um ato normativo.

No caso em análise, é descrito na denúncia que, por meio de uma investigação de agentes da ANP, constatou-se que os réus praticaram a revenda e a distribuição de gás liquefeito de petróleo (botijas de gás) para estabelecimento (Toninho Gás) que não tinha autorização para comercialização, agindo, assim, em desacordo com norma legal.

Com efeito, extrai-se do Documento de Fiscalização nº 9839831931551876 que os réus agiram em desconformidade com o artigo 25, inciso III, da Resolução ANP 51/2016,
in verbis
:

É vedado ao revendedor de GLP: III - adquirir e vender recipientes transportáveis de GLP cheios com outro revendedor que não seja pessoa jurídica autorizada pela ANP ao exercício da atividade de revenda de GLP;

Nesse contexto, a
materialidade
do crime está devidamente comprovada nos autos, especialmente pelos Documentos de Fiscalização (DF) 9839831931551874 (ID 13985384, vol. 01, parte 02, pp. 06/07) e 98398319315518 (ID 13985384, vol. 01. parte 06, pp. 01/03) e pelo Auto de Apreensão nº 09/2019 (ID 13985384, vol. 01, parte 06, p. 04).

No que tange à autoria, esta se revela inconteste diante do robusto acervo probatório coligido.

A testemunha
Luciano Simor Xavier Ferreira
, agente fiscal do Procon/ES que atua em convênio com a ANP, sob o crivo do contraditório, relatou que o condutor do veículo responsável pelas entregas detinha plena ciência de que o estabelecimento denominado “Toninho Gás” não possuía autorização para revenda nem para armazenamento.

Esclareceu, outrossim, que este realizava entregas em diversos locais por determinação da empresa 'Maruípe Gás', para a qual prestava serviços. Informou, ainda, que João detinha o comando da referida empresa, estando presente em todas as diligências fiscalizatórias. Declarou que era sempre João quem fornecia as informações e apresentava a documentação, ao passo que Derick limitava-se a assinar os documentos.

Por fim, relatou que a empresa Capixaba Gás, também de propriedade de João, o qual atendia à fiscalização de forma idêntica, prestando esclarecimentos e exibindo os documentos pertinentes.

No mesmo sentido, o agente fiscal
Tiago Souza de Oliveira
corroborou a dinâmica dos fatos. Relatou que, ao realizarem fiscalização na empresa Maruípe Gás, foram atendidos por João Gabriel. No mesmo dia, dirigiram-se ao estabelecimento “Toninho Gás”, ocasião em que constataram que um caminhão pertencente à empresa Maruípe Gás realizava a revenda de gás GLP ao referido estabelecimento, praticada vedada.

Acrescentou que já participou de diversas fiscalizações em depósitos de gás na região da Grande Vitória e que várias revendas clandestinas assumiram ter adquirido GLP da empresa Maruípe Gás, sendo esta reincidente nesse tipo de irregularidade.

Indagado pela defesa dos apelantes, afirmou, ainda, que o próprio Marcos Humberto indicou que as botijas da empresa Rei Arthur eram provenientes da empresa Maruípe Gás.

Impende destacar que os depoimentos dos agentes do Procon/ES, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam-se coesos e harmônicos quanto à autoria e à dinâmica dos fatos.

Conforme afirmaram em juízo, o acusado
João Gabriel Coitinho Maciel
se apresentou e agiu como proprietário e responsável da “Maruípe Gás” durante as fiscalizações, fornecendo informações e documentos, enquanto o corréu
Derick Cerillo Correia
figurava como responsável pelo contato operacional com os clientes e funcionários.

Ressalta-se que a jurisprudência confere especial relevância probatória ao depoimento dos agentes públicos no exercício de suas funções, uma vez que tais atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

No caso em análise, os relatos dos fiscais descreveram com clareza a conduta ilícita consubstanciada no Auto de Infração, não havendo nos autos elementos aptos a infirmar a credibilidade de suas declarações.

Ademais, a prova testemunhal encontra-se em perfeita harmonia com o arcabouço probatório coligido.

O termo de depoimento prestado em sede inquisitorial pelo responsável pelo estabelecimento "Toninho Gás" registra que este adquiria gás da empresa "MARUIPE GÁS" por intermédio de
DERICK
, que seria funcionário de
JOÃO MARUÍPE
(ID 13985384, vol. 01, parte 02, pp. 04/05).

Embora, em juízo, os funcionários da "MARUÍPE GÁS" (Maurício Rodrigues da Penha e Marcos Mauro Monteiro) tenham apresentado versões divergentes daquelas colhidas na fase policial, sob alegação de coação, seus depoimentos confirmaram o núcleo fático da imputação. Com efeito, as testemunhas ratificaram realização de entregas ao estabelecimento 'Toninho Gás', asseverando, outrossim, que as ordens partiam diretamente do corréu
DERICK
.

Corroborando o acervo probatório, o próprio acusado
DERICK,
em
interrogatório
judicial
,
admitiu a existência de tratativas e posterior ordem para o fornecimento de gás ao estabelecimento "TONINHO GÁS".

À vista do exposto, as provas documentais e os depoimentos formalizados em juízo formam um alicerce sólido para a configuração da autoria delitiva, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Nessa linha, as teses defensivas revelam-se frágeis e insuficientes para infirmar a narrativa acusatória.

No que concerne à esfera de responsabilidade do réu João Gabriel, não obstante a juntada de instrumento particular de cessão e transferência de quotas da sociedade "Maruípe Comércio de Gás EIRELI" (datado de 17 de abril de 2019 e outorgado em favor do corréu Derick), o acervo probatório converge para a conclusão de que o apelante manteve-se incólume na
gestão fática e no controle diretivo
da referida pessoa jurídica.

Sobressai o relato dos agentes da ANP que, sob o crivo do contraditório, asseveraram de forma uníssona que, por ocasião da fiscalização, João Gabriel não apenas se apresentou como proprietário, mas exerceu o domínio sobre todas as informações e documentos da empresa, agindo como verdadeiro dono. A tese absolutória fundamentada na alegada alienação societária resta isolada diante da própria admissão do apelante em juízo, de que percebia de Derick uma participação percentual sobre as vendas, o que denota a subsistência de
vínculo financeiro e
poder
decisório
incompatível com a condição de ex-sócio.

No tocante ao réu DERICK, sua tese defensiva ampara-se na alegação de ausência de dolo, ao argumento de que acreditava na regularidade do estabelecimento “Toninho Gás”, ante a apresentação de registro da ANP em nome da sobrinha do proprietário.

Contudo, tal argumento não se sustenta. De plano, cumpre registrar que o apelante,atuava em
atividade econômica submetida a rigoroso regime regulatório
, circunstância que impõe especial dever de cautela quanto à verificação da regularidade dos estabelecimentos com os quais mantinha relações comerciais. Soma-se a isso o fato de ostentar a condição de
bacharel em Direito
, o que lhe confere discernimento técnico suficiente para aferir a validade e a correspondência formal de registros administrativos.

Ademais, a mera apresentação de documento expedido em nome de terceiro, referente a endereço diverso daquele em que se realizavam as entregas,
não configura erro escusável
. A habitualidade do fornecimento e o teor das comunicações coligidas evidenciam uma relação comercial habitual e consciente, afastando a possibilidade de equívoco pontual. Ao contrário, revela uma conduta deliberada, apta a evidenciar o elemento subjetivo do tipo.

2. Da tese de crime tentado em relação ao acusado Derick

No que se refere ao apelante
Derick
, a Defesa sustenta, subsidiariamente, que o delito teria sido cometido na forma tentada. A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

O crime previsto no artigo 1º, I, da Lei nº 8.176/91 possui natureza de crime de ação múltipla, cuja consumação se aperfeiçoa com a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo penal, dentre eles a conduta de "distribuir".

No caso concreto, o fato de os funcionários da empresa terem sido interceptados pelos agentes de fiscalização no momento em que chegavam ao estabelecimento irregular
não descaracteriza a consumação do delito
, tampouco o transmuda para a forma tentada. Ao revés, a diligência apenas flagrou a execução da conduta típica já em curso, evidenciando o efetivo desrespeito às normas regulatórias.

Ademais, o acervo probatório é contundente ao demonstrar que o fornecimento de GLP ao estabelecimento 'Toninho Gás' não se tratou de um ato isolado, mas sim de uma
atividade comercial contínua e habitual
. Assim, a intervenção fiscalizatória ocorrida em 02/08/2019 limitou-se a interromper uma prática delituosa que já se encontrava plenamente consumada por meio de transações pretéritas e pela própria logística de distribuição já deflagrada, sendo descabida a tese de crime tentado.

3. Da Dosimetria da pena do acusado João Gabriel

No que concerne à dosimetria da pena, a defesa sustenta que o juízo primevo não aplicou de forma razoável as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, em relação ao acusado João Gabriel.

Conforme se extrai da sentença, o magistrado procedeu à dosimetria da pena nos seguintes termos:

"(...)
Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta perpetrada por João Gabriel tida como reprovável,uma vez que mesmo sem estar legalmente na direção da “Maruípe Gás", agia como se dono fosse, aproveitando-se a direção de anos e cometendo crimes contra as ordens tributária e econômica; seus
antecedentes
não devem ser avaliados negativamente, eis que não há trânsito em julgado de condenação sofrida; sem noticias de sua
conduta social;
sem elementos suficientes para valoração da
personalidade
do agente; os motivos do crime não foram revelados, face negativa de autoria por parte de João Gabriel; as
circunstâncias
são normais ao tipo, não tendo o que se reputar; as
consequências
extrapenais são comuns a espécie; não há o que se falar quanto ao
comportamento

da vítima
, uma vez se tratar do Estado e coletividade; não há nos autos informações a respeito da
situação

econômica
do acusado.

Sem causas de diminuição e de aumento de pena, motivo pelo qual, torno em definitivas a pena até aqui apurada.

Ante a análise acima precedida, sou por fixar as penas em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.(...)".

Na primeira fase, o Juízo de origem valorou negativamente a culpabilidade, sob o fundamento de que o acusado, “
mesmo sem estar legalmente na direção da “Maruípe Gás”
, agia como se dono fosse, aproveitando-se a gestão de anos para cometer crimes contra as ordens tributária e econômica”.

A fundamentação utilizada revela-se idônea e reflete as especificidades do caso concreto. Com efeito, restou demonstrado que, embora não figurasse como proprietário formal da empresa, o réu atuava no controle de gestão da atividade comercial, circunstância que evidencia um inegável dissimulação e revela uma reprovabilidade acentuada da conduta.

Dessa forma, a incidência de uma circunstância judicial negativa justifica a exasperação da pena-base, a qual foi fixada, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção. Portanto, não há reparos a serem realizados no cálculo dosimétrico.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)